Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735818-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: RITA LÚCIA COSENZA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR/EMPREENDEDOR. REPASSE DOS CUSTOS AOS CONDÔMINOS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSENTE. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança proporcional dos custos e despesas decorrentes da regularização de loteamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é aferir se é devida a cobrança, em face de promissário comprador do lote, dos custos e das despesas decorrentes da regularização de loteamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, não estando configurada qualquer inovação recursal. Preliminar rejeitada. 4. Segundo o Código Civil e a Lei no 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, cabe ao empreendedor vendedor se desincumbir da regularização do loteamento e da implantação da infraestrutura do condomínio. 4.1. Em respeito ao princípio da autonomia das vontades, no entanto, é possível que os custos relacionados a essas obrigações sejam transferidos aos condôminos, mediante pactuação expressa. 5. No caso dos autos, inexiste previsão contratual desse repasse ou a aprovação, em assembleia, do pagamento desses custos como taxa extra. 5.1. Consequentemente, é indevida a cobrança pretendida pelo loteador. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o, 489. CC, art. 1.358-A. Lei no 6.766/1979, art. 37 e 38. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1902519 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível. Acórdão 1919992 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão 1926482 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 107, 593 e 884, todos do Código Civil, asseverando que as obras de ambientação e regularização do condomínio realizadas pela recorrente sem o ressarcimento dos serviços prestados configura enriquecimento sem causa da contraparte; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, mostrando-se injustificada a multa correlata. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e da advogada ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE, OAB/DF 59.906 (ID 76278930, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 107, 593 e 884, todos do Código Civil. A apreciação das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se funda o acórdão recorrido quanto à matéria. Incidente, assim, o enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso especial quanto à tese de malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012